Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025937-17.2020.8.11.0000
Embargante: V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro
Embargado: Vicente Bueno de Barros
Processo referência: Ação de Alimentos n. 1023960-81.2020.8.11.0002 - Cód. 11601009 - 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – RECURSO PROVIDO.
Configurada a existência de contradição e/ou erro material entre o fundamento e a parte dispositiva, mostra-se viável a correção para a adequada e efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Embargos opostos ao acórdão proferido no julgamento do Agravo de instrumento interposto por V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro em desfavor de Vicente Bueno de Barros, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE - DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DURANTE A MENORIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sobrevindo informações que a verba alimentar foi reduzida na origem, é medida que se impõe o provimento parcial do recurso para minorar os alimentos na forma fixada na instância inferior, ainda que em proporção menor que a postulada pelo agravante. Questão que demanda dilação probatória”.
Nas suas razões, sustentam os embargantes, em síntese, que a decisão embargada contém contradição e/ou erro material, notadamente ao trecho que consignou o provimento do recurso para reduzir a pensão fixada em 60% para 40% do salário-mínimo e na ementa onde consigna que houve pedido de redução da verba alimentar.
É o relatório.
Decido.
Da análise, observa-se erro material no voto condutor do acórdão, razão porque se impõe o provimento aos embargos de declaração.
Com efeito, a nova roupagem dos embargos de declaração conferida pelo CPC, de fato, exige manifestação concreta e objetiva do julgador acerca dos temas tratados nos acórdãos e decisões monocráticas. É o que se depreende do art. 1.022 do CPC, cuja transcrição, na hipótese concreta, se revela pertinente:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso dos autos, a fim de se aperfeiçoar a entrega da prestação jurisdicional, vê-se a parte dispositiva constou fundamentação que nada diz respeito aos fundamentos lançados na decisão embargada. De modo que merece reparos.
Acerca da possibilidade de se acolher monocraticamente os aclaratórios:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TEMPESTIVIDADE. Configurada a existência de erro material na decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. Reconhecida a tempestividade do recurso e determinado o seu regular processamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, por decisão monocrática”. (Embargos de Declaração Cível, No 70085351146, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 09-09-2021) (g.n)
Assim, para sanar o erro material apontado, faço constar na decisão objurgada o seguinte trecho:
“De saída, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Inicialmente, convém trazer à baila que, em nova decisão proferida em 21-05-2021, acostadas aos autos (id: 95339467), o Juízo de Primeira Instância revogou a determinação anterior e fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, a ser pago mediante desconto na folha de pagamento do requerido.
Pois bem. Considerando a nova decisão que atendeu em parte o pleito dos agravantes, manifesto pelo provimento parcial do pedido, para manter a quantia fixada em 20% dos rendimentos líquidos do agravado, até o fim da instrução, o poderá ser analisado com maior abrangência a matéria. abrangência a matéria”.
Por fim, os alimentos provisórios podem ser revogados, majorados ou reduzidos a qualquer tempo, desde que a situação alegada pela parte interessada esteja lastreada em conteúdo probatório sólido. Caso tal comprovação sobrevenha aos autos, possível será a majoração pretendida no patamar almejado.
Posto isso e, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar os alimentos provisórios em 20% do subsídio líquido do agravado.
Com o julgamento do recurso pelo mérito resta prejudicada a análise do agravo interno Agravo interno (Id 70604472).
É como voto.”
E na Ementa, a seguinte redação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE - DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DURANTE A MENORIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DO ENCARGO COMO NO JUÍZO SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Sobrevindo informações que a verba alimentar foi retificada na origem, é medida que se impõe o provimento parcial do recurso para majorar os alimentos na forma fixada na instância inferior, ainda que em proporção menor que a postulada pelos agravantes. Questão que demanda dilação probatória”.
Diante destas circunstâncias, monocraticamente, dá-se para dar provimento aos embargos de declaração para sanar o vício indicado.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator